Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-32.2017.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Ocorrência – Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso de apelação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa aos advogados das partes – Tendo a ação sido julgada parcialmente procedente, com o afastamento das pretensões do autor quanto ao recebimento de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores, os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Ocorrência – Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso de apelação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa aos advogados das partes – Tendo a ação sido julgada parcialmente procedente, com o afastamento das pretensões do autor quanto ao recebimento de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores, os honorários advocatícios devem ser apurados sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa – Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, a fim de sanar o erro material - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do julgado.